Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701515-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIELSON FRANCIS MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: RAPIDO MARAJO LTDA . EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.